Tribunal: TJDFT
Processo: 0706222-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0706222-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por JULIO CESAR ROCHA, em favor de ITALO GUIMARAES DOS SANTOS MOURA (réu), em face da decisão (ID 23686568) proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, na Ação Penal no 0002113-94.2020.8.07.0020, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Em suas razões (ID 23684048), o impetrante narra que o paciente foi cerceado de sua liberdade em 22/10/2020, ao ser preso em flagrante por supostamente ter praticado o delito tipificado no art. 157, II, §2o-A, I, do CP. No dia 23/10/2020 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Alega que o paciente está preso há mais de 130 dias, sendo necessária uma reavaliação de sua prisão a cada 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, o que não ocorreu. Aduz que há erros nos procedimentos do inquérito e que é primário, tem ocupação lícita, residência fixa e família constituída. Argumenta que há nulidade dos reconhecimentos pessoais produzidos em sede inquisitorial, pois não observaram os ditames do art. 226 do CPP ,e que o paciente foi cerceado do seu devido processo legal, já que o posto de gasolina (vítima do delito) não enviou as imagens das câmeras de segurança sob a alegação de que já tinham sido perdidas. Requer, liminarmente, que seja concedida a liberdade pleiteada. No mérito, pede que seja confirmada a liminar, com expedição de alvará de soltura. É o relatório. Presentes os pressupostos, admito a impetração. A decisão combatida restou assim fundamentada (ID 23686568): (...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade e os indícios de autoria são extraídos do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em concurso, teriam assaltado as vítimas, mediante emprego de arma de fogo, no interior de um posto de gasolina e respectiva loja de conveniência, local suscetível a grande movimentação de pessoas. O contexto do modus operandi, em que duas vítimas foram abordadas agressivamente com destemor, demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Cumpre ressaltar que com os flagranteados teriam sido encontrados bens subtraídos em um assalto a joalheria ocorrido em 16/10/2020, consoante informações do condutor do flagrante e da testemunha MACIEL. Outrossim, ALAN HENRIQUE responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de furto qualificado. Há ainda denúncia oferecida em face de ALAN no feito n. 0714237-05.2019.8.07.0020, ainda pendente de deliberação acerca do respectivo recebimento, pela prática, em tese, do delito de lesão corporal. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptas a indicar a reiteração criminosa dos autuados, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. O custodiado ALAN também ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos ao crime de furto qualificado. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de ALAN HENRIQUE PEREIRA DE CAMPOS (filho(a) de Davi Borges de Campos e Priscila Pereira Baia, nascido em 14/09/2000); LUAN DE OLIVEIRA SANTANA (filho(a) de José Eldes Fernandes de Borba Maria Eliane dos Santos, nascido em 22/02/2001); e ÍTALO GUIMARÃES DOS SANTOS MOURA (filho(a) de Cristiano dos Santos Moura e Maria Delzuíta Guimarães Pires, nascido em 06/07/1999); com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (...) No caso dos autos, o impetrante alega que há excesso de prazo, pois o paciente está preso há mais de 130 dias, não tendo sido a prisão reavaliada a cada 90 dias, consoante determinação processual e o disposto na Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Afirma que a liberdade é a regra, que há nulidade no auto de reconhecimento e que possui condições pessoais favoráveis (primário, emprego e residência fixos). Quanto ao excesso de prazo, sem que a prisão tenha sido reavaliada, o STJ possui entendimento de que, ainda que haja a necessidade do reexame da manutenção da prisão preventiva a cada 90 dias, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tem-se que não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na reapreciação não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. Analisando os autos de origem, verifica-se que o processo estava aguardando a resposta à acusação, por parte dos três réus, sendo que apenas no final de fevereiro foi apresentada petição de revogação da prisão preventiva do paciente, que muito em breve já deve ser analisada pelo Juízo de origem. Ressalte-se que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, de acordo com as peculiaridades de cada caso. Não se observa, no processo de origem, qualquer desídia do Juízo, que aguardava a resposta dos três acusados para dar regular andamento ao caso. Quanto à eventual nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial e suposto cerceamento de defesa, devido a não juntada da filmagem da câmera de segurança do posto de gasolina, tais matérias não devem ser apreciadas neste Habeas Corpus, que se limita a proteger o direito de liberdade de locomoção lesado, mas sim por petição ou recurso adequado. O impetrante alega que as condições pessoais do paciente são favoráveis, uma vez que estuda, possui família, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, o que justificaria o afastamento da custódia provisória. Ocorre que, em uma análise inicial, as alegadas condições pessoais favoráveis apresentadas pelo paciente não são aptas, por si sós, a afastar a custódia cautelar, devendo a questão ser analisada mais detidamente no mérito. Assim, em que pese o paciente estar preso preventivamente por tempo elevado, tal medida está, em análise liminar, justificada de modo que a prisão deve ser mantida até o julgamento do mérito deste writ. Dessa forma, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de março de 2021 17:34:34. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator